Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PENHORADOS. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO APÓS DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. DESPACHO. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se conhece do recurso em relação à tese de devolução de valores penhorados pelo SISBAJUD, diante da não submissão do requerimento ao Juízo de origem. A parte foi intimada da penhora em questão para apresentar impugnação, mas não se manifestou nos autos de origem, passando a deduzir a pretensão de desconstituição da penhora diretamente nessa instância recursal. Tal pedido não pode ser apreciado nessa assentada, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito constituído definitivamente em 22/6/2010. A ação foi ajuizada em 10/3/2011, com despacho determinando a citação por via postal apenas em 15/6/2021, após a digitalização dos autos físicos. A citação foi efetivada em 18/6/2021, com a juntada do aviso de recebimento aos autos de origem em 25/1/2022. O executado agravante suscitou a ocorrência da prescrição diante do transcurso de interregno superior a 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho do juiz que determina a citação.
3. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
4. Na espécie, se o credor tributário agravado ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo a que se refere o art. 174 do CTN, e a mora na determinação de citação dos executados, bem como na efetivação do ato citatório, decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.